Tribunal: TJBA
Processo: 0001342-33.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001342-33.2008.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:

APELADA: JAIMELINDA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DA REMUNERAÇÃO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. REEXAME N
E
CESSÁRIO QUANTO À APURAÇÃO DA VERBA SUCU
M
BENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por Professora contra o Município de Igrapiúna, objetivando a recomposição dos valores suprimidos de sua remuneração, a partir de fevereiro de 2006, em razão de alteração na forma de cálculo dos vencimentos.

2. Sentença que declarou nulo o ato administrativo que reduziu a remuneração sem instauração de prévio processo administrativo, determinando a recomposição dos valores.

3. Município recorrente alegou tratar-se de correção de pagamento indevido, sustentando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a possibilidade de adequação remuneratória, com base nas Leis Municipais nº 98/97 e 99/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Definir se a insurgência padece de ausência de dialeticidade e promove inovação recursal; estabelecer se a redução dos vencimentos do servidor municipal, sem prévio processo administrativo, configura ilegalidade, ainda que fundada em alegada correção de erro de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeitam-se as preliminares de ausência de dialeticidade e inovação, pois as razões recursais enfrentam de forma específica os fundamentos da sentença.

6. A análise dos contracheques comprova a ocorrência de diminuição remuneratória, em fevereiro de 2006.

7. O Tema nº 138 do STF estabelece que a invalidação de ato administrativo, com efeitos concretos, deve ser precedida de regular processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que a redução de vencimentos de servidor público, mesmo por
aduzido
erro administrativo, exige procedimento prévio, conforme os Temas nºs 138 e 445 do STF.

9. As Leis Municipais nº 98/97 e 99/97 não autorizam alteração unilateral da remuneração, sem procedimento formal e participação do Conselho Escolar.

10. A ausência de prova inequívoca de pagamento indevido impõe à Administração o ônus de demonstrar a legalidade do desconto, o que não foi cumprido.

12. O ato administrativo de redução salarial, além de ilegal, afeta reflexamente o cálculo de gratificações e demais vantagens remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §4º, II; Leis Municipais nº 98/97, art. 11, §1º, e nº 99/97, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 19.03.2014; STJ, AgInt no REsp 1.911.553/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1.859.770/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/09/2020; STJ, AgInt no REsp 1.855.727/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001342-33.2008.8.05.0040
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA
,
sendo Apelada
JAIMELINDA SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em rejeitar as preliminares constantes das contrarrazões e NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, bem como, em reexame necessário, consignar que os sucumbenciais deverão ser apurados na fase d
e
liquidação da sentença.